Tribunal: TJBA
Processo: 8050998-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
n. 8050998-12.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
ANTÔNIO JÚLIO DOS SANTOS

Defensor Público: André G.S. Pereira

APELANTE:
GILMAR DE ASSIS LEITE JÚNIOR

Advogados:
Myrele
M
oraes da
S
ilva – OAB/BA 73654-A
,
M
a
rcus
V
inícius
F
igueiredo de
S
ousa
R
odrigues – OAB/BA 33569-A
e
Otto
V
inícius
O
liveira
L
opes – OAB/BA 54951-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor(a) de Justiça: Augusto Joaquim de Azevedo Júnior

Procurador de Justiça: Ulisses Campos de Araújo

Assunto: Receptação e Porte ilegal de Arma de Fogo

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.
RECEPTAÇÃO
E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO E
DE USO
RESTRITO
COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA
(
ARTIGO 180,
CAPUT
, DO C
ÓDIGO
P
ENAL E
ARTIGO
S
14 E 16, §1º, I,
AMBOS
DA LEI 10.826/03
)
.

RECURSO DO RÉU ANTÔNIO JÚLIO DOS SANTOS:

1.
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE REVELAM A CIÊNCIA DO RÉU QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO
VEÍCULO NO QUAL FO
I
FLAGRADO.
3
.
DOSIMETRIA DA PENA.
REDU
ÇÃO

DA
PENA-BASE PARA 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO
EM RELAÇÃO AO DELITO DE PORTE
ILEGAL
DE ARMA DE FOGO
.

INVIABILIDADE.
CONCURSO FORMAL
RECONHECIDO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE PORTE
ILEGAL
DE ARMA
DE FOGO
DE USO PERMITIDO E
DE USO
RESTRITO
.
APLIC
ADA
A MAIS GRAVE DAS PENAS
RELATIVA AO

PORTE
ILEGAL
DE ARMA
DE FOGO
DE USO
RESTRITO
, CUJA PENA-BASE FOI FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, QUAL SEJA, 03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO.
DOSIMETRIA ESCORREITA.
3
.
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, “B” DO
CÓDIGO PENAL
.
4
.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS.

RECURSO DO RÉU GILMAR DE ASSIS LEITE JÚNIOR
.

1. ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA D
A
COMPROVAÇÃO
DO DOLO
QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO
. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE REVELAM A CIÊNCIA DO RÉU QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO
VEÍCULO NO QUAL FO
I
FLAGRADO.

2.
DOSIMETRIA DA PENA.
2.1.

REDU
ÇÃO

DA
PENA-BASE
AO MÍNIMO LEGAL
DE TODOS OS DELITOS
.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO CONCEDIDO NA ORIGEM.
2.2.
RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DA CONDUTA CRIMINOSA EM AMBAS ETAPAS DA PERSECUÇÃO PENAL
.
3.
APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO MÍNIMA
(1/6)

A
O CONCURSO FORMAL.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO ATENDIDO
N
A ORIGEM.
4.
FIXAÇÃO DE
REGIME INICIAL MAIS BRANDO.
IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, “B” DO
CÓDIGO PENAL
.
5.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA MANTIDA ACIMA DE 04 (QUATRO) ANOS
DE RECLUSÃO
. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
CONCLUSÃO
:
RECURSO

DO RÉU
ANTÔNIO JÚLIO DOS SANTOS
CONHECIDO E IMPROVIDO
E RECURSO DO RÉU
GILMAR DE ASSIS LEITE JÚNIOR
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
sob
nº 8050998-12.2023.8.05.0001
, tendo como
APELA
NTES ANTÔNIO JÚLIO DOS SANTOS
e
GILMAR DE ASSIS LEITE JÚNIOR
e
APELADO
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
pelo
CONHEC
IMENTO
E
IM
PROVIMENTO
D
O RECURSO

DO RÉU
ANTÔNIO JÚLIO DOS SANTOS
E

PARCIAL
CONHEC
IMENTO

E,
NESTA EXTENSÃO,
PELO

IM
PROVIMENTO

D
O RECURSO D
O
RÉU
GILMAR DE ASSIS LEITE JÚNIOR
, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator